Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-10.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003443-10.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO D ONOFRIO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito ajuizada por BRUNO D ONOFRIO contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. O autor alegou interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, motivada por suposta ligação clandestina apurada unilateralmente pela concessionária, culminando em cobrança de R$ 15.848,25 a título de “recuperação de consumo não faturado”. Após deferimento de liminar para restabelecimento do serviço, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram: a COELBA sustentando legalidade da cobrança e ausência de dano moral; o autor pleiteando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança fundada em inspeção unilateral da concessionária é válida; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em tais circunstâncias, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por suposta fraude no consumo de energia elétrica carece de validade quando fundamentada exclusivamente em apuração unilateral da concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa e sem produção de prova pericial independente.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação do serviço, sendo presumida a culpa em caso de dano decorrente de interrupção indevida.

A ausência de notificação adequada e de processo administrativo válido invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado, tornando indevida a cobrança e, por conseguinte, abusiva a suspensão do serviço essencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar ilícita a interrupção do fornecimento de energia baseada em inspeção técnica unilateral, sem prova da fraude e sem observância ao devido processo legal.

A interrupção indevida de serviço essencial acarreta dano moral presumido, por ultrapassar os meros aborrecimentos cotidianos e afetar a dignidade do consumidor.

A indenização por danos morais deve cumprir função compensatória, pedagógica e punitiva, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 diante da gravidade da conduta da concessionária e do padrão jurisprudencial em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte quanto ao autor; recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento do serviço com base exclusivamente em apuração unilateral de suposta fraude, sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) desacompanhado de laudo técnico imparcial não é suficiente para legitimar a interrupção do serviço.

A interrupção indevida de serviço essencial acarreta dano moral presumido, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e função pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e X; CDC, arts. 6º, inc. VIII, 14 e 22; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp 1736567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; TJ-BA, Apelação 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003443-10.2022.8.05.0138
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BRUNO D ONOFRIO
,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, nos moldes do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora